Tribunal: TJSP
Processo: 0009478-24.2009.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial - Prescrição intercorrente – Inaplicabilidade, à espécie, da regra do artigo 1056, do Novo Código de Processo Civil - Vedada a incidência da nova lei de ritos a fatos pretéritos ao tempo de sua vigência - Artigo 14, do Novo Código de Processo Civil – Envio dos autos ao arquivo em razão da ausência de bens penhoráveis, que desde 04.11.2011 até

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial - Prescrição intercorrente – Inaplicabilidade, à espécie, da regra do artigo 1056, do Novo Código de Processo Civil - Vedada a incidência da nova lei de ritos a fatos pretéritos ao tempo de sua vigência - Artigo 14, do Novo Código de Processo Civil – Envio dos autos ao arquivo em razão da ausência de bens penhoráveis, que desde 04.11.2011 até 06.03.2017, remanesceram sem qualquer movimentação da exequente – Desídia – Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à pretensão executória - Súmula no 150, do C. Supremo Tribunal Federal – Prescrição quinquenal – Artigo 206, §5o, I, do Código Civil – Regular extinção do feito executório – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009478-24.2009.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados GRUPPO & GIRON LTDA (JUSTIÇA GRATUITA ),
SIDNEI GIRON (JUSTIÇA GRATUITA) e SILVIA TERESINHA GRUPPO GIRON.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009478-24.2009.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 39798 – FERNANDO 2/5
VOTO No: 39798
APEL. No: 0009478-24.2009.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba
JUIZ 1a INST.: Antonio Conehero Júnior
APTE.: Banco do Brasil S/A.
APDOS.: Gruppo & Giron Ltda. e outros
Apelação
Execução de título extrajudicial - Prescrição
intercorrente
Inaplicabilidade, à espécie, da regra do
artigo 1056, do Novo Código de Processo Civil - Vedada a
incidência da nova lei de ritos a fatos pretéritos ao tempo
de sua vigência - Artigo 14, do Novo Código de Processo
Civil
Envio dos autos ao arquivo em razão da ausência
de bens penhoráveis, que desde 04.11.2011 até 06.03.2017,
remanesceram sem qualquer movimentação da exequente
Desídia
Prescrição da execução pelo mesmo prazo
aplicável à pretensão executória - Súmula no 150, do C.
Supremo Tribunal Federal
Prescrição quinquenal

Artigo 206, §5o, I, do Código Civil
Regular extinção do
feito executório Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação executória ajuizada por Banco do Brasil S/A.
(por sucessão de Banco Nossa Caixa S/A.) em face de Gruppo e Giron Ltda., Sidinei
Giron e Silvia Terezinha Gruppo Giron, tendo como lastro instrumento particular de
confissão de dívida.
Os executados foram devidamente citados em 27.05.2009 (fl.
47), tendo sido opostos embargos à execução.
Após frustradas as tentativas de localização de bens
penhoráveis, a instituição financeira exequente, em 20.01.2011, requereu a
suspensão do feito pelo prazo de um ano (fl. 171).
Os autos foram encaminhados ao arquivo em 03.02.2011 (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009478-24.2009.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 39798 – FERNANDO 3/5
172) e desde 04.11.2011 até 06.03.2017 (fl. 215/216) assim permaneceram sem
qualquer movimentação.
A exequente foi instada a se manifestara acerca da prescrição
intercorrente (fl. 258).
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 261/262, que julgou extinto o feito, com resolução meritória, com fulcro no disposto
no artigo 924, V, do Novo Código de Processo Civil.
Em
suas
razões
recursais,
insurge-se
quanto
ao
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Recebido, processado e sem resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à instituição financeira recorrente.
Inicialmente, cumpre tecer breves comentários acerca do novo
Código de Processo Civil.
A
Lei
no
13.105/2015,
promulgada
em
16.03.2015,
estabeleceu, em seu artigo 1045, o diferimento de sua vigência em um ano, a contar
da data de sua publicação (17.03.2015).
Ainda que não se olvide a imediata aplicabilidade da norma de
caráter procedimental, com o fito de proteger o ato jurídico perfeito, o direito adquirido
e a coisa julgada, é vedada sua incidência a fatos pretéritos ao tempo de sua
vigência (artigo 14, do Novo Código de Processo Civil).
Esta é justamente a hipótese dos autos.
Tendo-se em vista que os fatos que motivaram a presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009478-24.2009.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 39798 – FERNANDO 4/5
irresignação ocorreram ainda na vigência do antigo Código de Processo Civil (Lei no
5.869/73), incabível a aplicação, à espécie, da regra esculpida no artigo 1056, do
Novo Código de Processo Civil.
Conquanto não se olvide, com efeito, a possibilidade de
suspensão do feito por falta de bens penhoráveis, nos termos do artigo 791, inciso III,
do revogado Código de Processo Civil de 1973, esta não poderá se estender “sine
die”, conforme leciona Araken de Assis:
“Em primeiro lugar, a suspensão indefinida se afigura ilegal e
gravosa, porque expõe o executado, cuja responsabilidade se
cifra ao patrimônio (art. 591), aos efeitos permanentes da
litispendência. (...)”1.
Com efeito, tem-se que o feito executório tramita desde maio
de 2005 (fl. 02/05) e que, diante da inércia da instituição financeira em localizar
outros bens penhoráveis, os autos foram encaminhados ao arquivo em 03.02.2011
(fl. 172), e desde 04.11.2011 (fl. 179 verso) até 06.07.2017 (fl. 215/216), assim
permaneceram sem qualquer movimentação.
Importante salientar que não basta o mero desarquivamento
para impedir a prescrição; deve ser adotada efetiva providência para permitir a
satisfação do crédito.
Como é sabido, é firme o entendimento de que “prescreve a
execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula no 150, do C. Supremo
Tribunal Federal).
Observado o prazo prescricional quinquenal aplicável ao título
executivo em questão (artigo 206, §5o, I, do Código Civil), tem-se que tal lapso
temporal se esvaiu há muito, de sorte que, conforme bem asseverado pelo MM. Juízo
“a quo”, impõe-se, à espécie, o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Nesse sentido, assim já se posicionou esta C. 16a Câmara de
1 ASSIS, Araken de. Manual da execução, 11. Ed, Editora RT, pg. 462.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009478-24.2009.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 39798 – FERNANDO 5/5
Direito Privado:
“Exceção de pré-executividade rejeitada Ação monitória

Contrato de abertura de crédito fixo Desarquivamento do
processo sem que fosse tomada qualquer providência para a
satisfação do crédito Inércia do credor Prazo superior ao da
prescrição do direito material Aplicação da regra do art. 206,
§5o, I, do Código Civil Ocorrência da prescrição intercorrente
Processo extinto com base no artigo 487,II, do CPC Verba de
sucumbência devida em razão do princípio da causalidade
Pedido de extinção das obrigações do falido que deve ser feito
no Juízo em que se processou a falência Recurso parcialmente
provido”.
(TJSP, AI no 2128095-58.2016.8.26.0000, 16a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, DJ 22.11.2016).
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica